Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702773-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Designa-se o eminente Desembargador suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispensadas informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES